Tribunal: TJPA
Processo: 0850432-90.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850432-90.2023.8.14.0301

APELANTE: ALAIRZA DE SOUZA PEREIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL (ART. 19 ADCT). PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. APLICAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI
DO TEMA 1.157/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência do pedido de progressão funcional horizontal e pagamento de valores retroativos, formulado por servidora admitida antes da CF/1988 sem concurso público.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT confere direito à progressão funcional; (ii) se há direito adquirido à progressão com base em legislação anterior à Constituição de 1988; e (iii) se a expressão “efetivo exercício” autoriza a concessão da progressão sem concurso.

III. Razões de decidir

3. A estabilidade do art. 19 do ADCT não gera efetividade, sendo o concurso público requisito indispensável para vantagens de carreira, conforme o art. 37, II, da CF/88.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.157, firmou tese no sentido de vedar a progressão e reenquadramento funcional de servidores não concursados, mesmo estáveis.

5. A alegação de direito adquirido não se sustenta, pois não há direito adquirido a regime jurídico ou vantagem funcional que dependa de concurso público, ausente no caso concreto.

6. O termo “efetivo exercício” constante da Lei nº 5.351/1986 deve ser interpretado em consonância com a ordem constitucional vigente, não permitindo a equiparação entre servidores não efetivos e efetivos.

7. Precedentes do STF e dos tribunais estaduais corroboram a vedação da progressão funcional aos servidores estabilizados pelo ADCT sem concurso público.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não confere ao servidor o direito à progressão funcional, prerrogativa restrita aos servidores efetivos aprovados em concurso público.

2. A existência de legislação anterior à CF/1988 não afasta a exigência de efetividade para fruição de vantagens de carreira.

3. É vedada a interpretação extensiva da expressão ‘efetivo exercício’ para servidores não concursados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505 (Tema 1.157 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12.02.2021; STF. TJPA, Apelação Cível nº 0856801-03.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0876116-17.2023.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0848940-63.2023.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0826871-03.2024.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0858045-35.2021.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto da Relatora.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente),
Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
(Relatora) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Juíza Convocada

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposta por ALAIRZA DE SOUZA PEREIRA contra decisão monocrática da lavra do Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos constante no id. n.º 26639369, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada os termos da sentença “
a quo
”, cuja ementa se transcreve a seguir:

“Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Servidor temporário. Ausência de efetividade. Impossibilidade de progressão funcional e percepção de vantagens próprias de cargo efetivo.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor temporário que postula vantagens pecuniárias típicas de servidor efetivo, a exemplo de progressões funcionais e gratificações.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se servidor público contratado temporariamente, sem vínculo efetivo, pode usufruir de vantagens inerentes a cargo efetivo, como progressão funcional ou gratificação por tempo de serviço.

III. Razões de decidir

3. A efetividade é condição indispensável para a aquisição de direitos funcionais decorrentes da carreira pública, conforme o art. 37, II, da Constituição Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que apenas os servidores efetivos têm direito às vantagens inerentes à carreira, sendo indevidas a temporários ou detentores apenas de estabilidade excepcional.

5. A jurisprudência do STF, inclusive em sede de repercussão geral e ações diretas de inconstitucionalidade, veda o reconhecimento de tais vantagens a servidores que não ingressaram mediante concurso para cargo efetivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É vedada a concessão de vantagens funcionais inerentes a cargo efetivo, como progressão e gratificações, a servidor público contratado temporariamente, dada a ausência do atributo da efetividade exigido pelo art. 37, II, da CF/88."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e

XXXVI; 37, II e XV; CPC, arts. 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 558.873/PA AgR,

Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 6196, Rel. Min. Alexandre

de Moraes.”

Insatisfeita, a recorrente interpôs o presente recurso de Agravo Interno (id. n.º 26761552) sustentando, em síntese, a existência de direito adquirido à progressão funcional horizontal nos moldes da Lei nº 5.351/86 e Decreto nº 4.714/87, à época da efetivação da servidora no cargo de Professora AD-1.

Argumenta que a aplicação da tese firmada no Tema 1.017/STJ, que assevera que o ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa para fins de prescrição quinquenal.

Aduz sobre a existência de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconhecendo o direito à progressão funcional de professores aposentados antes da Lei nº 7.442/2010, que reduziu os percentuais de progressão e aumentou o interstício.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, e a manifestação expressa sobre a tese prequestionada.

Conforme certificado nos autos, decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao agravo interno, id. n.º 279938226, pág. 1.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo interno
, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia à manutenção ou reforma da Decisão Monocrática (id. n.º 26639369, págs. 1/5) que negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora agravante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de progressão funcional horizontal e pagamento de valores retroativos.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se essencialmente na ausência de efetividade que impede a concessão de Progressão Funcional e outras vantagens típicas de cargos efetivos. Concluiu-se que a progressão funcional, por ser vantagem inerente à carreira, é devida apenas aos servidores efetivos, condição não ostentada pela agravante, admitida em 1976 sem concurso público.

É incontroverso nos autos que a agravante foi admitida no serviço público antes da promulgação da Constituição de 1988 e não foi submetida a prévia aprovação em concurso público, circunstância que a posiciona como servidora estável nos termos do art. 19 do ADCT, mas sem vínculo jurídico de efetividade.

Na espécie a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.157/STF da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609.”

A agravante argumenta que o Tema 1.157 não se aplicaria ao caso, pois pleiteia direito adquirido sob a égide da Lei nº 5.351/86, anterior à CF/88 e ao novo PCCR (Lei nº 7.442/2010), e que a referida lei antiga exigia apenas "efetivo exercício", não a aprovação em concurso.

Sem razão a agravante.

No caso dos autos, a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, embora garanta a permanência do servidor no cargo para o qual foi admitido, não o equipara ao servidor efetivo, cuja investidura depende de aprovação em concurso público (art. 37, II, CF/88). A efetividade é pressuposto para a integração na carreira e para o gozo das vantagens a ela inerentes, como as promoções e progressões funcionais.

A progressão funcional horizontal, tal como prevista na Lei nº 5.351/1986, é um instituto de desenvolvimento na carreira do magistério. Ainda que a lei anterior não fizesse menção expressa à necessidade de concurso (pois anterior à CF/88), a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, à luz da Constituição vigente e da jurisprudência consolidada do STF, leva à conclusão de que as vantagens de carreira são restritas aos servidores efetivos.

A
ratio decidendi
(fundamento determinante) do Tema 1.157 do STF é precisamente essa distinção: a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não confere direito à efetividade e, por conseguinte, não outorga acesso a benefícios próprios da carreira, como o reenquadramento em novos planos ou, por extensão lógica, a progressão funcional em qualquer plano de carreira estruturado para servidores efetivos, seja ele anterior ou posterior à CF/88. Permitir a progressão à servidora não efetiva, mesmo sob a lei antiga, equivaleria a inseri-la indevidamente em uma estrutura de carreira para a qual não preencheu o requisito constitucional de ingresso (concurso público).

O termo "efetivo exercício" na Lei 5.351/86 deve ser interpretado em harmonia com a ordem constitucional superveniente. Após 1988, o acesso a cargos e carreiras públicas efetivas se dá exclusivamente por concurso. Manter a progressão para servidores não efetivos, mesmo sob a lei antiga, seria perpetuar uma situação incompatível com o art. 37, II, da CF/88.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se posicionou em conformidade com o entendimento do STF, negando progressão funcional a servidores estáveis pelo art. 19 do ADCT, como demonstram os precedentes citados na própria decisão monocrática. Os acórdãos trazidos pela agravante não infirmam essa conclusão, pois ou tratam de situações distintas ou representam entendimento superado pela tese vinculante do STF.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. SERVIDORA ESTÁVEL SEM CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de proventos, por reconhecer a prescrição do fundo de direito. A autora, servidora aposentada, sustenta que deveria ter sido enquadrada na Referência IX da carreira do magistério, com proventos majorados em 31,5%, em razão do tempo de serviço e da progressão funcional prevista em legislação estadual.

2. O recurso. A autora alega que não houve negativa expressa da Administração quanto ao direito à progressão, o que afastaria a prescrição do fundo de direito. Sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a progressão horizontal até a aposentadoria. Requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição do fundo de direito quanto à revisão dos proventos; e (ii) saber se servidora estável, admitida sem concurso público, tem direito à progressão funcional com base em legislação anterior à Constituição de 1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Súmula 85 do STJ admite a prescrição apenas das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação em hipóteses de trato sucessivo, o que afastaria a prescrição do fundo de direito.

5. Contudo, a autora não demonstrou ter sido efetivada por concurso público. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere a efetividade necessária ao gozo de progressões funcionais, conforme fixado pelo STF no Tema 1157.

6. A jurisprudência do STF veda o reenquadramento em planos de cargos e salários de servidores não concursados, ainda que estáveis, por ausência de direito à efetividade. Assim, não há direito à progressão funcional, nem ao reajuste pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento:

"1. O servidor público estável, admitido sem concurso público antes da CF/1988, não tem direito à progressão funcional prevista em planos de cargos e salários.

2. A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se equipara à efetividade para fins de promoção funcional."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856801-03.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 ) (grifo)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL NÃO EFETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E REENQUADRAMENTO EM PLANO DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARCIAL. AGRAVO DA SERVIDORA DESPROVIDO. AGRAVO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidora estadual contra decisão que negou provimento ao pedido de revisão de seu enquadramento funcional e progressões horizontais não concedidas pela Administração Pública, com fundamento na ausência de efetividade no cargo, sendo sua nomeação anterior a 1988 e sem aprovação em concurso público. Agravo interno também interposto pelo Estado do Pará, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público estável não efetivo, beneficiado pelo art. 19 do ADCT, tem direito à progressão funcional horizontal e ao reenquadramento em plano de carreira; (ii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do trabalho adicional em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere ao servidor o direito à efetividade, sendo esta indispensável para fruição de vantagens funcionais como a progressão horizontal e o reenquadramento em planos de cargos e carreiras.

4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1175, veda o reenquadramento de servidor estável não efetivo em novo plano de carreira, por ausência de concurso público e em respeito ao art. 37, II, da CF/88.

5. A servidora, embora nomeada desde 1986, não comprovou ter ingressado no cargo mediante concurso público, nem preencheu os requisitos objetivos para a progressão funcional, recaindo sobre ela o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e locais distingue estabilidade de efetividade, reservando benefícios como gratificações e progressões apenas aos servidores efetivos.

7. Quanto ao agravo do Estado do Pará, a atuação processual adicional de sua representação jurídica em sede recursal, aliada à complexidade da matéria e ao valor significativo da causa, justifica a majoração dos honorários advocatícios.

8. A majoração para 20% revela-se desproporcional, sendo razoável a elevação de 10% para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno da autora desprovido. Agravo interno do Estado do Pará parcialmente provido.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, art. 85, §11 e art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1175 (RE nº 590.829, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 30.10.2014); STF, RE nº 1.286.380, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 29.03.2022; TJPA, Recurso Inominado Cível nº 0870091-56.2021.8.14.0301, Rel. João Batista Lopes do Nascimento; TJPE, Apelação Cível nº 0000228-12.2017.8.17.2400, Rel. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j.28.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0016802-79.2014.811.0041, Rel. Alexandre Elias Filho, j. 17.05.2022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0876116-17.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025 ) (grifo)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA APOSENTADA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. VÍNCULO REGIDO PELO ART. 19 DO ADCT. APLICAÇÃO DO TEMA 1.157 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por servidora pública aposentada, admitida sem concurso em 1975, contra decisão monocrática que negou pedido de reconhecimento de direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com pagamento de retroativos. A agravante sustenta direito adquirido com base na legislação estadual e invoca decadência administrativa, prescrição apenas quinquenal (trato sucessivo) e inaplicabilidade do Tema 1.157 do STF ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de progressão funcional a servidora admitida sem concurso antes da CF/1988 e aposentada com base na estabilidade do art. 19 do ADCT; (ii) estabelecer se o direito à progressão funcional constitui direito adquirido; e (iii) determinar se a decadência administrativa e a prescrição quinquenal afastam os óbices constitucionais à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505/AC), firma tese no sentido de que é vedado o reenquadramento ou progressão funcional de servidores admitidos sem concurso público antes da CF/1988, ainda que estáveis pelo art. 19 do ADCT, por ausência de efetividade no vínculo.

4. A distinção entre estabilidade e efetividade é essencial: apenas servidores efetivos, aprovados em concurso público, fazem jus a vantagens funcionais como progressões e promoções.

5. A existência de direito adquirido é afastada pela jurisprudência do STF e STJ, que não reconhecem direito adquirido a regime jurídico ou a vantagens funcionais fundadas em vínculo sem concurso.

6. A decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/1999) e a prescrição parcial de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ) não têm o condão de convalidar atos ou pleitos que afrontam preceito constitucional expresso, como o ingresso sem concurso em cargo efetivo.

7. A aposentadoria da servidora, embora legítima sob o prisma da estabilidade excepcional, não gera efeitos funcionais plenos, como progressões na carreira, por ausência de amparo legal e constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de concurso público inviabiliza a concessão de progressão funcional a servidor estável pelo art. 19 do ADCT, por ausência de efetividade no cargo.

2. Não há direito adquirido a progressões funcionais quando o vínculo funcional não preenche os requisitos constitucionais.

3. A decadência administrativa e a prescrição de trato sucessivo não legitimam a concessão de vantagens funcionais vedadas pelo ordenamento constitucional.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; ADCT, art. 19; Lei nº 5.351/1986 (Estado do Pará), arts. 6º, 7º, 8º e 18; Decreto nº 4.714/1987; Lei nº 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12.02.2021 (Tema 1.157 da Repercussão Geral); STF, ARE 981.424 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.12.2018, DJe 13.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1.598.310/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848940-63.2023.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025) (grifo)

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO A CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora aposentada, admitida em 1989 sem concurso público, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de valores decorrentes de progressão horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público), sob alegação de violação ao princípio da isonomia entre servidores efetivos e temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do fundo de direito em relação à pretensão de recebimento de valores referentes à progressão horizontal; (ii) estabelecer se é possível estender a servidor admitido sem concurso público as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo efetivo previstas na Lei Estadual nº 5.351/1986.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O não implemento da progressão horizontal configura ato omissivo e relação de trato sucessivo, inexistindo prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85/STJ, que limita a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

4. A Lei Estadual nº 5.351/1986 exige aprovação prévia em concurso público para ingresso na carreira do Magistério Público Estadual e aquisição da efetividade, requisito indispensável para progressão funcional.

5. O servidor temporário, cuja nomeação não foi precedida de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não ostenta efetividade, razão pela qual não poderá ingressar na carreira, ainda que no nível inicial; consequentemente, não poderá progredir funcionalmente, bem como não poderá perceber quaisquer vantagens inerentes ao cargo efetivo.

6. Segundo a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.306.505/AC (Tema 1.157), do catálogo da repercussão geral, inexiste direito ao (re)enquadramento em plano de cargos, carreiras e remuneração para servidores admitidos sem concurso público, ainda que sejam beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da CF/88.

7. Colhe-se, ainda, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento firmado recentemente no julgamento do RE nº 1.500.990 RG (Tema 1.344), no sentido de ser vedado proceder à equiparação, valendo-se do princípio da isonomia, entre o regime de contratações temporárias e o regime aplicável aos servidores efetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão da Administração Pública quanto à progressão horizontal configura relação de trato sucessivo, prescrevendo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, inexistindo prescrição do fundo de direito.

2. É vedada a extensão de vantagens privativas de cargo efetivo a servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiário da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

3. É vedado proceder à equiparação, valendo-se do princípio da isonomia, entre o regime de contratações temporárias e o regime aplicável aos servidores efetivos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826871-03.2024.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 ) (grifo)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível de servidora admitida no magistério do Estado do Pará sem concurso público. A recorrente postulava o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal, com enquadramento na referência "L" e acréscimo remuneratório de 37%, nos termos das Leis Estaduais nº 5.351/86 e nº 7.442/10 e do Decreto Estadual nº 4.714/87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se servidor admitido sem concurso público pode ter direito à progressão funcional prevista para servidores efetivos, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 37, II, da Constituição Federal veda a investidura em cargo ou emprego público sem prévia aprovação em concurso público, impedindo a concessão de benefícios inerentes a servidores efetivos, como a progressão funcional.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral (ARE 1306505), estabelece que servidores admitidos sem concurso público antes da Constituição de 1988, ainda que estáveis por força do artigo 19 do ADCT, não têm direito ao reenquadramento em planos de carreira criados para servidores efetivos.

5. A recorrente não demonstrou a existência de ato normativo ou administrativo que lhe conferisse direito subjetivo à progressão funcional nas condições pretendidas, sendo inviável alegação de direito adquirido com base em concessões anteriores.

6. O argumento de que a referência funcional constava em contracheques anteriores não altera a sua condição jurídica de servidora não efetiva, não ensejando direito à progressão funcional.

7. Diante da ausência de fundamento jurídico para o pleito, mantém-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Servidor admitido sem concurso público não tem direito à progressão funcional prevista para servidores efetivos, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal.

2. O reconhecimento da estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não confere ao servidor o direito à progressão funcional nem à incorporação à carreira.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1306505 (Tema 1.157 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 28.03.2022; STF, ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014; STF, AR 2431 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 07.10.2015. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858045-35.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025) (grifo)

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à tese vinculante do STF e à jurisprudência pacífica sobre o tema. Os argumentos trazidos no Agravo Interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno para manter a Decisão Monocrática proferida por seus próprios termos, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo desta Relatora.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Juíza Convocada Dra. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 19/03/2026